Tribunal: CARF
Processo: 10240.721347/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721347/2017-77
ACÓRDÃO
1001-004.115 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES
NACIONAL.
RECEITA
BRUTA.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO.
No regime do Simples Nacional, a apuração dos tributos se dá mediante
aplicação de alíquotas sobre a receita bruta, não havendo previsão legal
para a dedução de valores retidos na fonte por tomadores de serviços. As
retenções configuram mera antecipação tributária, cujo eventual
aproveitamento deve ocorrer por meio de pedido de restituição ou
declaração de compensação (PER/DCOMP), não podendo ser abatidas
diretamente do DAS.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCATORIEDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
AFASTAR
LEI.
A multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, possui
aplicação vinculada ao lançamento de ofício. O CARF não detém
competência para afastar sua incidência sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Súmula CARF no 2)
JUROS
MORATÓRIOS.
APLICAÇÃO
DA
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE.
Os juros de mora incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Receita Federal devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme
Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.115 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721347/2017-77
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA – ME contra decisão proferida pela 4a Turma da DRJ06, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado no âmbito do
Simples Nacional, referente aos anos-calendário de 2013 e 2014.
O procedimento fiscal teve início com a expedição do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) no 0250100.2017.00005, destinado à verificação da regularidade dos
tributos apurados sob o regime diferenciado do Simples Nacional.
Após a análise dos livros e documentos apresentados, a autoridade fiscal constatou
omissão de receitas e classificação incorreta da atividade econômica, bem como descumprimento
da obrigação de comunicar exclusão do regime simplificado, nos termos da Lei Complementar no
123/2006.
Diante das constatações, foi lavrado o Auto de Infração exigindo o pagamento dos
tributos apurados, com fundamento na diferença de base de cálculo, na segregação incorreta das
receitas e na diferença de alíquotas, conforme demonstrativos anexos ao termo fiscal.

Além disso, foi atribuída responsabilidade solidária à sócia Francinele Alves de
Miranda, CPF 237.880.112-20, na forma do art. 135, III, do CTN, em razão do exercício de
administração da sociedade e do reconhecimento, pela própria contribuinte, de que a referida
sócia sempre exerceu o poder de gestão e representava a empresa em todas as suas operações.

Regularmente intimada a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva, na qual
alegou em síntese:
a) nulidade do Auto de Infração por vício material, em virtude de erro nos
cálculos da receita e desconsideração de valores retidos pelos tomadores
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.115 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721347/2017-77
3
de serviço, o que comprometeria a base de cálculo e o montante dos
tributos apurados;
b) caráter confiscatório da multa de ofício de 75%, por violação ao art. 150,
IV, da Constituição Federal e ao princípio da capacidade contributiva;
c) ilegalidade da aplicação da taxa SELIC para fins de juros moratórios, sob o
argumento de ausência de previsão em lei complementar e de caráter
cumulativo com a correção monetária; e
d) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151,
III, do CTN, em razão da interposição do recurso administrativo.

A sócia Francinele Alves de Miranda não apresentou impugnação específica contra a
responsabilização solidária que lhe foi atribuída.

A 4a Turma da DRJ06, no Acórdão de no 106-029.889, decidiu julgar improcedente
a impugnação, mantendo integralmente o Auto de Infração e a responsabilização solidária, sob os
seguintes fundamentos:
a) inexistência de previsão legal para dedução de valores retidos na fonte da
base de cálculo da receita bruta no Simples Nacional (art. 3o, §1o, da LC no
123/2006);
b) validade da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, cuja aplicação é vinculada à constituição de crédito tributário
por lançamento de ofício;
c) legalidade da aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora (art.
5o, §3o, da Lei no 9.430/1996), não cabendo à autoridade administrativa
afastar lei sob alegação de inconstitucionalidade, conforme art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972; e
d) regularidade do procedimento fiscal e da responsabilização solidária,
diante das provas constantes dos autos.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando as razões já expostas na impugnação e
pleiteando, em síntese:
a) o reconhecimento de nulidade do Auto de Infração por vício material;
b) a redução da multa de ofício, por seu caráter confiscatório;
c) o reconhecimento da ilegalidade da taxa SELIC; e
d) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151,
III, do CTN, em razão da interposição do recurso administrativo.

É o Relatório.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.115 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721347/2017-77
4
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da nulidade
Salienta a Recorrente a existência de fraude, vício formal e erro material do
lançamento, considerando que foram relatadas com gráficos e apresentadas notas fiscais onde
estavam destacados os tributos retidos, porém nada fora considerado, o que compromete todo o
trabalho realizado pela autoridade fiscal.
No que se refere ao pleito de dedução dos valores retidos na fonte, cumpre
esclarecer que a sistemática de apuração do Simples Nacional não admite a compensação direta
de tais retenções com o montante devido por meio do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – DAS.
Nesse sentido, a decisão recorrida assim consignou:
A impugnante pretende seja deduzido da base de cálculo o valor das “(retenções)
valores retidos pelos contratantes, cujo os mesmos estão explícitos nas notas
fiscais apresentadas”. Ora, inexiste fundamento legal para tal dedução. O conceito
de receita bruta, para fins do Simples Nacional, é dada no § 1o do artigo 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006: “o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos”, sem qualquer menção a valores retidos pelas fontes
pagadoras. Logo, não há acolher tal argumento.
Portanto, não assiste razão à Recorrente quanto à pretensão de dedução das
retenções na fonte no cálculo dos tributos recolhidos pelo Simples Nacional, devendo prevalecer a
regra da legislação complementar e das normas infralegais correlatas.
Diante desse contexto, rejeito a nulidade suscitada.

3. Da Multa
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.115 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721347/2017-77
5
No tocante à multa aplicada, aduz a Recorrente que foi aplicada a Multa de Oficio
de 75%, tal multa passa a ter caráter confiscatório e foge da função social do tributo, penalizando
o contribuinte de forma exagerada e desonesta.
Apesar das alegações sobre o caráter confiscatório da multa, faz-se salutar destacar
a impossibilidade de apreciação, no âmbito do CARF, da inconstitucionalidade da multa aplicada,
nos termos da Súmula CARF n.o 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, vigente o disposto no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; que dispõe
expressamente que, em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; mostra-se imperiosa a sua
aplicação.
Desse modo, nego provimento ao recurso, nessa parte.

4. Da aplicação da SELIC
Alega a Recorrente que a aplicação da SELIC fere o princípio da isonomia previsto na
Constituição, em seu art. 150, II, e, assim, deve prevalecer a aplicação da taxa de 1% para a
cobrança dos juros de mora.
Tal argumento não deve prosperar, mormente porque, como dito anteriormente, o
CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade das leis, nos termos da Sumula CARF
n.o 2.
Além disso, a aplicação da SELIC consolidou-se, no âmbito desse Conselho de
Administração de Recursos Fiscais, por meio da Súmula CARF no 4, conforme segue:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.115 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721347/2017-77
6
Dessa forma, nego provimento ao recurso também nessa parte.

5. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 319
DF CARF MF
Original